Tribunal: TJES
Processo: 5013395-63.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013395-63.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: MARIA CECILIA FONTOURA DE AQUINO e outros (3)
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5013395-63.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDO: MARIA CECILIA FONTOURA DE AQUINO, ALHENDER SALVADOR BRIDI, LETICIA AMIL NUNES ALT, VITOR PAGANUCCI XAVIER

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de Ação Indenizatória movida por MARIA CECILIA FONTOURA DE AQUINO E OUTROS contra AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A alegando que o voo contratado para o trecho VIX - VCP - ORY foi operado com 24 horas de atraso, o que ensejou na perda de diária de hotel e veículo, sofrendo prejuízos.

Em síntese, o magistrado julgou:
“
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais para
CONDENAR
a promovida ao pagamento de R$ 5.400,63 a título de dano material, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento;
CONDENAR
a promovida ao pagamento de R$ 6.000,00 para cada autor a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento.
”

Em sede recursal, a empresa recorrente alega assistência imediata aos passageiros, ausência de conduta ilícita e impossibilidade de condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

O Juiz em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos é incontroverso a contratação do voou e o atrasado do voou, sendo alegado defeito na aeronave, por consequência, os Autores perderam a conexão sendo encaixados em um voo no outro dia, com um diferença de 24 horas.

Com efeito, no que corresponde a indenização de danos morais fixadas no comando sentencial, tenho que estes devem ser mantidos, ademais, de fato, a matéria ora discutida já foi reafirmada pela 3ª turma do STJ, no REsp 1.796.716, no sentido de que a indenização por danos morais somente será devida se comprovado algum fato extraordinário de abalo psicológico ao consumidor, não se tratando de danos presumidos, devendo estes serem comprovados, analisados criteriosamente o caso concreto. , ou seja, a caracterização do dano esta correlato a efetiva demonstração da situação vivenciada.

Neste aspecto, a empresa aérea contratada deve realizar o transporte do passageiro na forma e no tempo previamente ajustados. O atraso ou cancelamento de voo, a perda de conexão ou outras contingências dessa natureza, sem a devida assistência ou prestação das informações adequadas pela companhia, caracterizam falha na prestação do serviço passível de indenização do consumidor. Cito julgado:

“4. O cancelamento de voo, a alteração ou o atraso na decolagem que impliquem chegada ao destino com considerável tempo de atraso constituem falha na prestação do serviço aéreo e podem autorizar indenização por danos materiais e morais. A alegação genérica da companhia aérea, prestadora de serviços, de que o cancelamento teria ocorrido por motivo de reorganização da malha aérea não é apta a afastar a sua responsabilidade, visto que tal situação se insere dentro do risco de sua atividade. (...) 5. In casu, a alteração unilateral potencializou sentimentos de desprezo, de angústia e de frustração, sobretudo em um momento que deveria ser de lazer (férias), somado ao fato de que não foi oferecida a reacomodação em outro voo com horário de partida condizente com as necessidades dos autores/recorridos que viajavam com duas crianças." (grifamos)

Acórdão 1221119, 07277687320198070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 10/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019.

As decisões reiteradas destacam que a empresa responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, não havendo prova nos autos, que retire a responsabilidade da empresa recorrente.

Cito a sentença:
“
No caso, de acordo com as provas produzidas, verifico que os promoventes adquiriram passagens aéreas internacionais para o trecho VIX - VCP - ORY, porém, o voo inicial atrasou em razão de defeito na aeronave, conforme declaração de contingência emitida pela cia aérea, e por consequência o voo de conexão/destino foi perdido, sendo a reacomodação feita num voo para o dia seguinte, com 24 horas de diferença do contratado. Em razão desse atraso os promoventes tiveram prejuízo material pela perda das reservas não reembolsáveis de hotel e veículo, razão pela qual fixo indenização em 771,0009 Direitos Especiais de Saque, que convertido junto ao Banco Central do Brasil nesta data repara os prejuízos sofridos (R$ 5.400,63). Em relação ao dano moral entendo que resta configurado, considerando que se trata de atraso de 24 horas em viagem internacional que ensejou gastos imprevistos, sendo evidente o defeito na prestação dos serviços e o dever de indenizar, nos termos do art. 14, §1º, I, II e III do CDC. Quanto a fixação do quantum indenizatório, acrescento que inexiste qualquer parâmetro determinado por lei para o arbitramento, no entanto, este deverá ser fixado mediante prudente arbítrio do julgador, balizado por fatos e circunstâncias, a fim de que a indenização seja a mais adequada e justa possível, evitando-se compensação ínfima ou o enriquecimento sem causa, observando-se, ainda, sua função que é reparar, admoestar e prevenir. Fixo, portanto, a indenização pelos danos morais sofridos no valor de R$ 6.000,00 para cada, com o qual restam atendidos os parâmetros fixados pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para a fixação do quantum indenizatório, não se prestando tal verba a enriquecer a parte autora, nem mesmo a punir excessivamente a parte requerida, cumprindo, portanto, seu fim pedagógico em homenagem ao princípio do devido processo legal.”

Assim as provas colecionadas nos autos reflete o abalo moral aos autores que excede ao mero dissabor, configurando assim o dano moral, tendo violado o patrimônio subjetivo da vítima.

Por fim, registro que o quantum indenizatório arbitrado não é exorbitante, o que autorizaria sua redução nos termos do Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos. CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)